Tribunal: TJDFT
Processo: 0703774-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta por EVALDA AMANCIO TAVARES DE LIMA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Pelo “decisum” ora recorrido, o MM. Juiz “a quo” revogou a decisão que havia admitido a TERRACAP no feito de origem como litisconsorte passiva necessária. Desta decisão, a TERRACAP interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, sua condição de litisconsorte necessária, uma vez que é proprietária do imóvel objeto da ação originária. Asseverou que, em caso de procedência da pretensão deduzida pela autora, esta terá reconhecido o direito de se manter na posse do imóvel e de erigir edificação no local. Acrescentou que possui interesse comum em relação ao Distrito Federal na “proteção do patrimônio imobiliário público”. Após discorrer acerca da necessidade de se atribuir efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a agravante pugnou pela concessão do aludido efeito ao presente recurso, sobrestando, assim, a eficácia da decisão agravada, de modo a ser mantida no polo passivo da ação originária. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma da decisão “a quo”, confirmando a liminar ora vindicada. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar que o presente recurso é cabível, tendo em vista a norma insculpida no art. 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, não se constata a presença de um dos requisitos indispensáveis para a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Conquanto presente o periculum in mora, uma vez que a decisão ora recorrida determinou a exclusão da ora agravante do polo passivo da demanda, o certo é que não há nas razões recursais a “probabilidade de provimento do recurso”, conforme preconiza o art. 995, parágrafo único, do CPC. Com efeito, não há nos autos elementos que autorizem a manutenção do ora agravante no polo passivo da ação originária, tendo em vista que a hipótese vertente não contempla a formação de litisconsórcio necessário. Para a configuração do litisconsórcio passivo necessário e, consequentemente, para a indispensável inclusão da TERRACAP no pólo passivo da presente demanda, torna-se imprescindível a presença de um dos dois motivos que estabelecem ser necessária a pluralidade de partes no processo, conforme dispõe o art. 114 do CPC. A primeira hipótese de formação de litisconsórcio necessário decorre da própria lei. São aquelas situações em que o legislador anteviu a necessidade de a demanda ser proposta contra todos os litisconsortes, isto é, ausente um destes, há o comprometimento da legitimidade dos demais. A segunda hipótese decorre da natureza da relação jurídica de direito material, em que o litisconsórcio, além de ser necessário, é unitário, porquanto os efeitos da decisão judicial deverão alcançar todos os litisconsortes de modo uniforme. In casu, a autora propôs a ação originária apenas contra o Distrito Federal, para que este “se abstenha de promover qualquer ato demolitório sem a observância da prévia intimação demolitória válida e promoção da ação judicial respectiva”, bem como para “declarar a nulidade da intimação demolitória”. Note-se que não havia – como, de fato, não há – a obrigatoriedade de inclusão da TERRACAP no polo passivo da demanda, mesmo que se considere eventual relação jurídico-material com a autora, decorrente da ocupação de área pública. É dizer, não se revela necessária a inclusão a TERRACAP no pólo passivo, para que venha defender um ato administrativo relativo à intimação demolitória, notadamente por ser o referido ato o único objeto da ação originária, não existindo “consequência direta na esfera jurídica” da agravante, conforme esta alegou. Desse modo, a “res in iudicium deducta” não impõe, necessariamente, a presença da TERRACAP no pólo passivo da ação, razão por que deve a decisão monocrática ser prestigiada. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo incólume a eficácia da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora Nídia Corrêa Lima Relatora